Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700052-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER AGRAVADO: MARTA REGINA LAVALLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e pedido de tutela de urgência (ID 55014683) interposto por KIVIA APARECIDA DE SOUSA e BARBARA DE SOUSA FREYER em face de MARIA REGINA LAVALLE em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0057243-93.2001.8.07.0001, rejeitou a objeção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 183200868): Recebo a emenda. Trata-se de ação de rescisão de contrato de locação com cobrança de alugueis, e com pedido de antecipação da tutela para que seja deferida a imissão na posse do imóvel locado pelas partes rés. A parte autora narra que entabulou contrato de aluguel com as rés, que não cumpriram com o acordado, inclusive quanto ao pagamento da garantia locatícia, uma vez que, dos R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) devidos, pagaram apenas R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Pede, em sede de tutela antecipada, o deferimento imediato da imissão na posse do imóvel locado pela autora. É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que há nos autos diversas notificações, inclusive da imobiliária que consta no polo passivo, e que tratam das questões versadas nos autos. No mais, há a informação de que o imóvel já está desocupado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para imissão na posse do imóvel SHDB WL 32, Conj.20, Casa 34, Cond. Villages Alvorada, Lago Sul, Brasília DF, CEP 71676- 200, IPTU:49679937, em favor da parte autora. Estando o imóvel desocupado, a parte autora poderá se imitir no imóvel com as cautelas de praxe, evitando assim expedição de mandado de imissão na posse. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. As Agravantes alegam que, por ocasião da ação ajuizada pela Agravada na origem – imissão na posse – essa já haviam sido notificadas da quebra de contrato, afirmando que o imóvel não estava em condições de habitação. Alegam que a parte agravada, após a decisão, aproveitou-se da saída de férias da família e adentrou o imóvel, quebrando o cadeado do portão de acesso à residência, e anexando a decisão liminar no portão. Ato contínuo, teria manifestado ordem na portaria do condomínio para que a agravante não pudesse mas adentrar ao imóvel, de modo a impedir o acesso das Agravantes aos seus pertences que ali se encontravam. Afirmam que houve tentativa de acordo junto com a imobiliária, não tendo o distrato sido aceito pela Agravada, além de invasão do imóvel, por parte do marido da Agravada, conforme aponta em boletim de ocorrência. Com isso, a Agravada invadiu o imóvel, não cumprindo decisão judicial. Alega que inexistem os requisitos para a concessão da medida na origem, uma vez que a Agravada e a imobiliária foram notificadas sobre os problemas do imóvel, além de não haver notícia de insolvência. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e antecipação de tutela, para que seja revogada a ordem cautelar de imissão de posse, bem como para determinar que a Agravada retire o cadeado. As custas de preparo foram recolhidas (ID 55014698). No despacho constante do ID 55687385, intimei a Agravada a se manifestar sobre o pedido de tutela, especificamente em relação à alegação de invasão, bem como de mantença dos pertences das Agravantes no imóvel. A Agravada se manifestou no ID 55687385, alegando não se tratar de invasão de domicílio, e sim retomada do imóvel, que se encontra desocupado. Informa, ainda, a determinação, por parte do juízo de origem, de audiência no dia 19/03/2024. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Por outro lado, tem-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque o direito vindicado pelas Agravantes, para os fins a que se destina a pretensão de concessão de efeito suspensivo, é opaco, na medida que se materializa uma narrativa que demanda dilação probatória incompatível com a via de pedido de efeito suspensivo. De mais a mais, a despeito de robustecer o feito com o rol documental constante dos IDs 55014699 e seguintes, todo esse acervo foi produzido unilateralmente e, por isso, não se sujeitou ao crivo mínimo do contraditório. Assim sendo, trata-se de documentação não apreciada pelo juízo natural da causa, constituindo flagrante supressão de instância a manifestação acerca do que as Agravantes trazem em sede de documentos. Não cabe à essa esfera recursal se alongar na apreciação probatória do feito, mas, antes, apenas vislumbrar se o pedido encerra os requisitos constantes para a concessão da tutela pretendida pelas Agravantes, ao que entendo que não no presente momento, uma vez que suas alegações em sede de pedido de tutela se materializam em matéria defensiva, que deve ser devidamente arrolada no juízo de origem. De mais a mais, há notícia nos autos de audiência designada para o dia 19/03/2024 às 13h00 (ID 184516858 na origem), ocasião em que o cenário de extrema conflituosidade pode ser dirimido nas vias ordinárias. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, por ora, incólume. Por outro lado, há indicativo nos autos que a Agravante, por conta própria e ao arrepio do deslinde do comando judicial, dirigiu-se ao imóvel e trocou o cadeado, o que constitui, em tese, arbitrariedade, uma vez que existem as vias adequadas para a realização de determinações judiciais. Em relação a tal, DEFIRO A TUTELA apenas para que a Agravada retire o cadeado do referido imóvel e permita que as Agravantes possam haver seus pertences, devendo ser acompanhadas, nesse ato, por oficial de justiça durante todo o procedimento. ADVIRTO, ainda, a Agravada em relação à deflagração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do CPC, caso insista em conduta temerária, que possa ser tomada com exercício arbitrário de direito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 18:04:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador